Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725264-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS JOSE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do ofício de ID 51093588, sobreveio aos autos a informação de que o Recorrente teve a sua consulta pretendida, objeto deste recurso, agendada para o dia 25/09/2023 no HRAN com o Dr. Humberto. Acolho a manifestação do Ministério Público. Intime-se o Recorrente, representado pela Defensoria Pública, para se manifestar se efetivamente houve a realização da consulta, conforme informações repassadas pelo Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator